Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora/exequente visa à reforma da decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, no curso do cumprimento de sentença, formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio do sócio; (ii) a parte agravada (sócio) defende a impossibilidade de ser atingido o seu patrimônio pessoal, pois não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade (ou não) da desconsideração da personalidade jurídica, sob a fundamentação de desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50)
5. No caso concreto, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem demonstrou a confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios.
6. A utilização da conta bancária da empresa para o recebimento de valores sem vinculação aparente com o objeto social, embora irregular, por si só não caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente na ausência de elementos que demonstrem que os valores tenham sido efetivamente revertidos em favor do sócio ou que a prática tenha ocorrido de modo reiterado e sistemático.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1728742, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; acórdão 1722024, rel. Desa. Sandra Reves.